Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. FECP. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 1093. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA TEMPORAL. AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. DEMANDAS PROPOSTAS ATÉ A DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
1. Apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança e rejeitou a pretensão de afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não-contribuinte e do adicional de Alíquota de ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (“Adicional do FECP”).
2. Há manifesta identidade entre o objeto recursal e o Tema de Repercussão Geral n.o 1.093 do STF, compreendido pela ADI n.o 5.469 e o RE n.o 1.287.019, cujo julgamento resultou na fixação da seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
3. Conquanto promovida a modulação dos efeitos da decisão – para que a tese firmada somente pudesse repercutir a partir do exercício financeiro seguinte (2022) –, foram ressalvadas de tal mitigação as “ações judiciais em curso”. 3.1. Enfrentando a amplitude interpretativa da referida expressão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de aclaratórios, consignou que somente estariam ressalvadas da modulação de efeitos aquelas demandas já ajuizadas até 24/02/2021 (data da sessão de julgamento).
4. Deve ser rigorosamente observada a interpretação da Suprema Corte sobre os seus julgados, não cabendo a este Tribunal estabelecer baliza temporal diversa para a modulação dos efeitos, especialmente se a matéria foi objeto de impugnação específica, mediante a oposição de embargos de declaração – já julgados.
5. Recurso conhecido e desprovido.